Tribunal: TJDFT
Processo: 0000762-03.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DANO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DA LESÃO E ABSOLVIÇÃO DO DANO NA SENTENÇA. PEDIDO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO. INVIÁVEL. PEDIDO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAR PELO DANO. RAZÃO. PROVAS ROBUSTAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando o arcabouço probatório coligido aos autos se mostra uníssono e suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
2. Evidenciado nos autos pelas palavras da vítima, corroboradas com os relatos de sua esposa, da testemunha e pelo laudo pericial, que houve ofensa à sua integridade física, consistente em lesões contusas, responde o réu pelo crime de lesão corporal e não pela contravenção penal de vias de fato.
3. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. O exame, porém, poderá ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
4. No caso, desaparecidos os vestígios, pode a prova testemunhal suprir a falta do laudo pericial, conforme preceitua o artigo 167 do Código de Processo Penal, mormente porque corroborada com as fotografias tiradas logo após a prática do delito e colacionadas aos autos.
5. Comprovado nos autos pelas palavras da vítima, de sua esposa e da funcionária do estabelecimento que o réu chegou ao local acompanhado de um rapaz, com o fim de intimidá-los, derrubando e quebrando tudo o que via pela frente, causando grande prejuízo material, logo em seguida à violência perpetrada contra o ofendido e agindo mediante grave ameaça, com xingamentos e palavras ameaçadoras, de rigor a condenação pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal).
6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público provido.